Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0721967-56.2021.8.07.0001 IMPETRANTE: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao impetrante, para justificar a indicação do Secretário de Saúde como autoridade coatora, visto que o suposto ato teria sido praticado pela Diretoria do Hospital da Região Leste (id 26868178). Após, conclusos. I. Brasília, 29/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator